Tribunal: TJES
Processo: 5009654-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009654-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUIZA LEAL DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido liminar de estudante para garantir a matrícula no semestre seguinte, diante de reprovação em módulo do curso de medicina.
2. Prolação de sentença na origem, julgando improcedente o pleito autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal no agravo de instrumento diante da superveniência de sentença de mérito no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença no feito originário esgota a utilidade do recurso, pois a decisão agravada foi substituída pelo provimento definitivo.
5. O interesse recursal pressupõe a necessidade de obter tutela jurisdicional útil, inexistente na hipótese, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito no processo originário torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: RITJES, art. 74, XI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009654-87.2024.8.08.0000

AGVTE:
ANA LUIZA LEAL DOS SANTOS

AGVDO:
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de recurso de
agravo de instrumento interposto
por

ANA LUIZA LEAL DOS SANTOS
, eis que irresignad
a
com a decisão proferida pelo julgador singular que rejeitou o seu pleito liminar.

Segundo a recorrente, estudante do curso de medicina na instituição recorrida, a sua matrícula no semestre seguinte estaria obstaculizada em razão da sua reprovação em módulo constante do atual período do curso. Ventila que tal prática viola o seu direito e que prejudica a sua evolução no ensino.

P
ois bem.

Em consulta ao andamento processual do feito originário, verifiquei que, após a inclusão do presente recurso de agravo de instrumento em pauta de julgamento, foi proferida sentença na origem (id nº 61396626), onde julgado improcedente o pleito autoral.

Destarte, considerando que a
ratio essendi
do presente recurso é tão-somente a reforma da decisão agravada, exsurge grau de prejudicialidade ante a prolação de sentença.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).

Em face do exposto, com espeque na jurisprudência suso mencionada e com base no art. 74, XI, do RITJES,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, ante a ausência superveniente de interesse processual.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.